Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716242-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: IGOR VINICIUS FERREIRA GOMES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Divergência formal no número do contrato. Mora caraterizada. Desprovimento do recurso. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão de veículo e o lançamento de restrição judicial de circulação. O agravante sustenta ausência de constituição válida em mora por divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. Saber se a divergência quanto ao número do contrato indicado na notificação extrajudicial é suficiente para afastar a constituição válida da mora nos termos do Decreto-lei no 911/1969. III. Razões de decidir 3. A legislação não exige coincidência numérica exata entre a notificação e o contrato, bastando o envio ao endereço contratual com elementos que individualizem a dívida. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) dispensa a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, sendo suficiente a remessa da notificação ao endereço indicado no contrato. 5. A inconsistência formal no número do contrato não compromete a validade da notificação quando esta informa com clareza os dados essenciais da dívida. 6. Aplicam-se os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva, que afastam a nulidade do ato quando atingida sua finalidade sem prejuízo às partes. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 277. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1995064, 0741153-60.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1956525, 0715745-32.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 2o, §2o, 3o e 29, todos do Decreto-Lei 911/69, afirmando inexistir irregularidade na notificação extrajudicial realizada pela instituição financeira, porquanto realizada no endereço constante no contrato de financiamento do veículo. Esclarece, ainda, que o número de operação constante no contrato não coaduna com o número da notificação e planilha de débito, pois este é o número de integração da relação jurídica formada pelas partes, sendo necessária análise de todo o conjunto probatório. Ressalta que a divergência em relação aos números de operação e de contrato não tem o condão de invalidar a notificação extrajudicial. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de ID 74913287, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 74913298), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 75288075), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Além disso, quanto ao preparo, registre-se também que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §2o, 3o e 29, todos do Decreto-Lei 911/69, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003